Tribunal: TJES
Processo: 5006185-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006185-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: OGLIL INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada
”, deferiu a tutela de urgência para determinar que “
a requerida se (i) abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 9500990 da autora até o julgamento final da lide, e, se assim já tiver procedido, que promova a religação, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, bem como se abstenha inserir e/ou protestar seu no cadastro de inadimplentes e de realizar cobranças, tudo sob pena de multa diária de R$1.000,00(mil reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30(trinta) dias.”

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, a legalidade das cobranças efetuadas, a pretexto de que a recuperação de consumo realizada está de acordo com a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Alega que o não pagamento da tarifa compromete o equilíbrio financeiro do contrato e a prestação do serviço. Acrescenta acerca da possibilidade de negativação do nome da agravada e, por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Decisão proferida para indeferir o efeito suspensivo postulado (id 1824446).

A agravada ofertou contrarrazões (id 2009863), pela incolumidade da decisão impugnada.

Sem informações do magistrado de primeiro grau (certidão – id 2256530).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão que deferiu a tutela de urgência postulada na ação declaratória de inexistência débito ajuizada pela empresa agravada que se volta contra os valores cobrados pela agravante, a título de recuperação de consumo, a pretexto de faturamento a menor nos meses de maio a julho de 2021.

Afinal, a própria agravante reconhece que a cobrança a menor no referido período se deu “
em razão de falha na medição (falha na comunicação sem leitura in loco)
”, de modo que, a despeito da latente controvérsia sobre a observância dos requisitos normativos para a recuperação do consumo (notadamente a Resolução 414/2020 da ANEEL), certo é que tal questão realmente exige melhor apuração quando do exercício da atividade probatória no momento processual próprio, notadamente porque não houve a participação da agravada em tal aferição.

Portanto, bem de se ver que tanto as razões do faturamento a menor como a fórmula e o resultado do valor alcançado para a recuperação de consumo necessitam de maiores esclarecimentos com os desdobramentos de eventual dilação probatória perante o juízo originário, tendo em vista que realmente chama atenção o montante alcançado nos valores cobrados pela agravante (conforme consta no demonstrativo de cálculo de faturamento incorreto na quantia de R$ 47.964,58 e outra alegada cobrança de R$ 102.716,43), que seriam inconciliáveis com o histórico do consumo da agravada e ainda conteria rubricas irregulares (como taxa de religação, por exemplo).

Eis aí, portanto, a presença do requisito da plausibilidade do direito atendido pela agravada.

Além disso, apuro que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se evidente à esfera jurídica da agravada, diante do risco de suspensão de fornecimento de energia elétrica para a sua unidade consumidora que aparentemente abarca atividade empresarial.

Não fosse isso suficiente, bem de se ver que a agravada ainda providenciou perante o juízo originário depósito do valor incontroverso.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAMENTO A MENOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA MEDIÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE SUA REFORMA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso vertente, a empresa agravada demonstrou a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, para fazer jus à tutela de urgência, a fim de que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e inscrevê-la nos órgãos de restrição cadastra.

2. Afinal, a plausibilidade do direito decorre da necessidade de melhor apuração dos valores cobrados como recuperação de consumo por falha na medição imputada à própria agravante, diante do montante alcançado com aparente descompasso com o histórico da empresa agravada.

3. Já o receio de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se evidente à esfera jurídica da agravada, diante do risco de suspensão de fornecimento de energia elétrica para a sua unidade consumidora que aparentemente abarca atividade empresarial.

4. Ademais, segundo o STJ
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]”
(STJ – REsp: 154894/PE).

5. Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.